Tribunal: STF
Processo: HC 97511
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CARTA ROGATÓRIA. 
   EXEQUATUR. PACIENTE BRASILEIRO NATO E DOMICILIADO NO BRASIL. 
   INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. 
   
I - A concessão de exequatur em rogatória que vise a obter provas 
   relativas à investigação criminal, levada a efeito em país 
   estrangeiro, não representa risco à liberdade de locomoção do 
   paciente que, além de brasileiro nato, encontra-se domiciliado no 
   Brasil, em face da impossibilidade de extradição.
II - Habeas 
   corpus não conhecido.